Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME EM REDE NÃO CREDENCIADA. DIREITO DE REEMBOLSO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGENCIA E ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais (valor de R$ 212,14) e morais (valor de R$15.000,00) em razão da falha na prestação de serviços da operadora do Plano de Saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53727476). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que realizou contrato de plano de saúde de amplitude nacional com a empresa ré no dia 19/05/2020. Porém, quando necessitou usar os serviços contratados, teve grande dificuldade de acesso às informações do Plano de Saúde. A falta de informação por parte da empresa operadora do Plano de Saúde quanto à sua rede credenciada e a urgência para a entrega de material para biopsia fizeram com que a autora pagasse o exame em rede privada, que custou R$ 212,14 (duzentos e doze reais e quatorze centavos), cancelando, em seguida, o Plano de Saúde, tendo em vista o transtorno causado. Apesar de intimados por meio do Diário de Justiça Eletrônico, os réus não apresentaram contrarrazões ao recurso.
4. É de natureza consumerista a relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. A Lei 9.656/98, em seu art. 12, inciso VI, prevê a hipótese de reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.
6. Ademais, o fornecedor de serviços tem o dever de transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações necessárias para usufruir dos serviços contratados.
7. Não obstante o direito ao reembolso (art. 12, inc. VI da Lei 9.656/98) e o dever de informação (art. 6o do CDC), a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar ainda que minimamente as alegações feitas, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15.
8. Em análise detida da prova dos autos, a autora não apresentou nenhum documento médico para subsidiar sua alegação de urgência e emergência para lhe garantir o reembolso do exame realizado na rede privada. Ademais, as conversas juntadas aos autos não comprovam a inércia excessiva de resposta por parte da Operadora do Plano de Saúde aptas a adentrar na esfera da ilicitude. Percebe-se das conversas que a autora já se encontrava em aparente descontento e mandava mensagens denotando isso, embora tenha recebido o alerta de que se tratava de canal com mensagens automáticas e que não recebia ligações. Apesar de ter recebido a orientação de ligar no atendimento 0800, a recorrente não comprovou sua tentativa nesse canal.
9. Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais por falta de suporte probatório mínimo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.